Tribunal: STF
Processo: HC 210548
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Latrocínio, Tortura, Ocultação de cadáver e Corrupção de menores. Primeiro grau e Segundo grau convergentes. Ação penal. Nulidade. Ilicitude da prova. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Prejuízo não demostrado. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. DEPOIMENTO DO CORRÉU MENOR COMO INFORMANTE. PROVA ILÍCITA. NÃO VERIFICAÇÃO. OITIVA NA PRESENÇA DA GENITORA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEMAIS PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NÃO DECLARA NULIDADE AINDA QUE ABSOLUTA. REVER ENTENDIMENTO DA CONDENAÇÃO ENSEJA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OITIVA POR CARTA PRECATÓRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AINDA QUE NULIDADE ABSOLUTA. INVIÁVEL A ANÁLISE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Não há falar em violação ao princípio do colegialidade, na medida em que o entendimento que prevalece atualmente neste Sodalício é pela possibilidade do relator, quando se deparar com recurso que impugna acórdão alinhado à jurisprudência dominante deste Tribunal, poder, na forma da Súmula 568/STJ, decidir monocraticamente. Ademais, a interposição de agravo regimental, cujo julgamento será feito pelo colegiado da Turma, torna despicienda eventual alegação de nulidade. Precedentes. III - No processo penal, admite-se a prova emprestada desde que submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa. In casu, verifica-se que os depoimentos da menor foram colhidos na presença de sua genitora, como informante e coautora, motivo pelo qual não prestou compromisso, uma vez que não seria testemunha, mas informante e coautora, não havendo que se falar em ilegalidade da medida. IV - Ademais, as provas emprestadas não foram os únicos elementos a embasar o decreto condenatório, tendo juiz considerado todo o arcabouço probatório constante dos autos, em que contém o laudo pericial, relatório de investigação, boletim de ocorrência, laudo cadavérico e provas orais produzidas no feito, tudo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, aptos a amparar a condenação, tanto que a defesa não logrou demonstrar o prejuízo que ensejasse a anulação. V - A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta. VI - Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, inviabiliza a análise por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram acusados pelos crimes de latrocínio, tortura, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Após julgamentos em primeiro e segundo graus, foram condenados pela seguinte forma: (i) Rafael Becker Ferreira foi condenado a 32 anos e 11 dias de reclusão; (ii) Isael Noronha de Jesus foi condenado a 28 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão. 



    3. Inconformada com a manutenção das condenações, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 692.704/SC, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), não conheceu do writ. A Quinta Turma do STJ, como visto, negou provimento ao agravo regimental nos embargos declaratórios. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da ação penal que resultou na condenação dos pacientes. O que faz sob os fundamentos que passo a resumir: (i) a adolescente que prestou depoimento na ação penal não foi advertida do direito ao silêncio; (ii) depoimento de menor coautora da ação criminosa não pode servir de prova emprestada na ação penal; (iii) os pacientes não participaram da audiência em que ouvida informante da acusação, tendo em vista que se encontravam presos e não foram requisitados pelo Juízo. 



    5. Com esses argumentos, a defesa pede a concessão da ordem para que se reconheça a nulidade da absoluta do processo-crime instaurado contra os pacientes. 



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. Primeiro e segundo graus foram convergentes em condenar os pacientes às penas de 32 anos e 11 dias de reclusão (Rafael Becker Ferreira); e de 28 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão (Isael Noronha de Jesus), tendo em vista a prática dos crimes de latrocínio, tortura, ocultação de cadáver e corrupção de menores. 



    9. Por outro lado, não tenho como censurar os fundamentos adotados pelo acórdão impugnado para recusar a tese de nulidade do processo-crime que resultou na condenação dos pacientes. Vejam-se, nessa linha, as seguintes passagens relevantes:



    “[...]



    Não se vislumbra nenhuma ilegalidade na utilização das provas emprestadas para embasar o decreto condenatório dos pacientes. Com efeito, admite-se a prova emprestada desde que originariamente colhida, sob o crivo do contraditório, em processo que figure as mesmas partes. No caso em apreço é a hipótese dos autos. Às provas emprestadas consistem em "interrogatório judicial da adolescente na ação de apuração de ato infracional n. 0000008-59.2018.8.24.0015, utilizado como prova emprestada nestes autos" (fl. 2.154), processo que apurou a participação, como coautora, da menor, nos delitos perpetrados pelos ora pacientes, sendo os depoimentos da menor colhidos na presença de sua genitora, como informante e coautora, motivo pelo qual não prestou compromisso, uma vez que não seria testemunha, mas informante e coautora. Tal ato coaduna com entendimento desta corte, conforme jurisprudência colacionada nas decisões agravadas, no sentido de ser possível oitiva de menor como informante, em que pese entendimento diverso da defesa que pugna pelo reconhecimento da impossibilidade da referida oitiva, que é plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico...Como consignado na decisão do habeas corpus, bem como reafirmado na decisão dos embargos de declaração, cumpre ressaltar que as provas emprestadas não foram os únicos elementos a embasar o decreto condenatório. O MM. Juiz ao proferir a sentença condenatória também considerou o arcabouço probatório constante dos autos em que contém o laudo pericial, relatório de investigação, boletim de ocorrência, laudo cadavérico e provas orais produzidas no feito, tudo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, aptos a amparar a condenação, tanto que a defesa não logrou demonstrar o prejuízo que ensejasse a anulação. Nessa perspectiva, se as instâncias ordinárias, diante da valoração plena das provas obtidas no curso da ação penal, entenderam, de forma fundamentada, que os pacientes praticaram os crimes a eles imputados, a análise do pleito de afastamento de suas condenações, demandaria necessário exame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório dos autos de origem, como forma de desconstituir as conclusões da instância precedente, soberana na análise dos fatos e provas, providência, como amplamente cediço, inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Ademais, a Defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta, consoante remansosa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça...E, finalmente, quanto à alegação de nulidade decorrente da oitiva de testemunhas por meio de carta precatória, como asseverado nos embargos declaratórios, tal matéria não foi sequer objeto de análise da decisão monocrática, tendo sido questionada já em sede de embargos de declaração, contudo, restou que sequer foram objeto de discussão no acórdão do Tribunal de origem, de onde se colhe que "Por fim, argumentam cerceamento de defesa pois na oitiva da informante J. M. V., por meio de carta precatória, não houve a requisição do transporte do réu, que encontrava-se preso, para o acompanhamento da oitiva. Todavia, assim como a preliminar aventada pela corré no tópico pretérito, nenhuma das teses pode ser conhecida, ante a evidente e notória supressão de instância, pois só foram levantadas neste segundo grau de jurisdição, ou seja, tão somente após a sentença penal condenatória" (fl. 2.347), restando claro que tal matéria não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza a análise por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância”.



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). De modo que, à falta de empírica demonstração de efetivo prejuízo suportado pela defesa, não tenho como proclamar, a essa distância dos fatos, uma nulidade cujos autos não dão facilitada conta. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator